Tribunal: TJMT
Processo: 0004671-11.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004671-11.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JOSE DA SILVA MARIN - CPF: 054.355.189-03 (APELANTE), EDUARDA DA SILVA MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA DA SILVA MORAIS - CPF: 618.940.893-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto trata-se de réu que responde possui processo executivo de penas, o que viabiliza verificar reiteração delitiva, sendo inclusive reincidente específico em crimes patrimoniais.

[...] As instâncias ordinárias destacaram a reincidência específica do réu - que ostenta condenações anteriores por roubo e furto, circunstância que configura a reiteração criminosa - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.024.548/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo José da Silva Marin
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo
155,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, estando isento de pagamento de pena de multa (sentença – Id. 162960716, p. 1/2).

Não se conformando com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição de
Marcelo
, com o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância (Id. 162960716, p. 3/6).

Em resposta, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação apresentado por
Marcelo José da Silva Marin
(Id. 162960716, p. 7/11).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 166097664), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição à luz do princípio da bagatela imprópria – Pleito improcedente – Impossibilidade de aplicação da insignificância – Réu reincidente –
Pelo desprovimento
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelo José da Silva Marin
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no
artigo 155,
caput
do Código Penal
.

A denúncia restou assim lavrada:

“[...] No dia 23 de julho de 2019, por volta das 9h, no estabelecimento comercial denominado "Moda Mania 23", localizado na Rua Piracicaba, n° 201, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MARCELO JOSÉ DA SILVA MARIN
, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 short da marca Adidas, 01 relógio da marca G-Shock, Cl mochila da marca Sport e 01 camiseta da marca Gangster, de acordo com Auto de Termo de Exibição e Apreensão das fls.08-IP, avaliados indiretamente em R$69,00, objetos estes pertencentes à vítima "Moda Mania 23" .

Na ocasião, o denunciado
MARCELO JOSÉ DA SILVA MARIN
, ingressou no estabelecimento comercial e pegou peças para provar, sendo que retirando os sensores dos objetos que desejava subtrair, colocou-os por baixo da roupa.

Após deixar o provador, devolveu algumas pegas e saiu do local levando consigo 01 short da marca Adidas, 01 relógio da marca G-Shock, 01 mochila da marca Sport e 01 camiseta da marca Gangster, de acordo com Auto de Termo de Exibição e Apreensão das fls.08-IP.

Ocorre que, a funcionária da loja percebeu um volume por baixo de sua roupa e acionou a polícia, que posteriormente foi informada onde o denunciado adentrou para se esconder, sendo então encontrado e detido e consigo parte do material encontrado. [...]”
(Id. 143109159, p. 6/8)

A defesa, pleiteia a absolvição por atipicidade material, com base no princípio da insignificância.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade,

devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...]

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’."
(in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

Segundo os ensinamentos de Nucci,
“há três regras, que devem ser seguidas, para a aplicação do Princípio da Insignificância: 1a) consideração do valor do bem jurídico em termos concretos. É preciso certificar-se do efetivo valor do bem em questão, sob o ponto de vista do agressor, da vítima e da sociedade. Há determinadas coisas, cujo valor é ínfimo sob qualquer perspectiva. (...) Outros bens têm relevo para a vítima, mas não para o agressor. (...) Neste caso, não se aplica o Princípio da Insignificância. Há bens de relativo valor para agressor e vítima, mas muito acima da média do poder aquisitivo da sociedade. (...) Não se deve considerar a insignificância; 2a) consideração da lesão ao bem jurídico em visão global. A avaliação do bem necessita ser realizada em visão panorâmica e não concentrada, afinal, não pode haver excessiva quantidade de um produto, unitariamente considerado insignificante, pois o total da subtração é capaz de atingir valor elevado (...) Além disso, deve-se considerar a pessoa do autor, pois o Princípio da Insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. (...) 3a) consideração particular aos bens jurídicos imateriais de expressivo valor social
” (Nucci. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral - Parte Especial. Editora RT.7a ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo. 2011. pg. 231).

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que, para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado

(CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2aTurma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Com efeito, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram preenchidos.

A
res subtracta
consiste no valor total de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) (Id. 143109159, p. 18), bens que foram restituídos (Id. 143109159, p. 21) portanto não houve nenhum prejuízo suportado pela vítima.

Contudo, como já explicitado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário aferir não só o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, conforme o próprio Magistrado descreveu na sentença proferida.

Os crimes envolvendo objetos cujos valores não podem ser considerados ínfimos não se tratam de um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos que trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Desta forma, registra-se que o apelante possui condenações, conforme PEP n° 0000421-80.2019.8.16.0170, inclusive por crimes contra o patrimônio (furtos), sendo reincidente específico, não se tratando este de um fato isolado em sua vida, o que viabiliza observar reiteração delitiva.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2.
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto.
3. Agravo regimental não conhecido.
(HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017PUBLIC 13-03-2017) (negritou-se)

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC no 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RHC 205910 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126

DIVULG 28-06-2022

PUBLIC 29-06-2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. COMPETE AO JUÍZO PROCESSANTE, POR PRIMEIRO, EXAMINAR OS ELEMENTOS DE PROVA E CONFERIR DEFINIÇÃO JURÍDICA ADEQUADA PARA OS FATOS APURADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 208495 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066

DIVULG 04-04-2022

PUBLIC 05-04-2022)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade material. Inviabilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC no 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. É inviável acolher a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos, o paciente é contumaz na prática delitiva. 3.
O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 206743 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028

DIVULG 14-02-2022

PUBLIC 15-02-2022) (negritou-se)

Nesse sentido temos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio, pelo fato do furto ser qualificado pela escalada, bem como pelas circunstâncias do cometimento do delito, pois o réu invadiu os estabelecimentos comerciais das vítimas para cometer o furto. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As instâncias ordinárias destacaram a reincidência específica do réu - que ostenta condenações anteriores por roubo e furto, circunstância que configura a reiteração criminosa - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.024.548/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (negritou-se)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. "A habitualidade na prática do crime do art. 334 do CP denota o elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes" (AgRg no REsp 1.867.820/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 2. Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

[...] Como relatado na decisão agravada, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (HC n. 339.922/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/2016), (HC n. 250.126/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/3/2016), (STF, HC n. 96.684/MS, Primeira Turma Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2010). IV - Não bastasse, verifica-se que é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído - R$ 127,02 (cento e vinte e sete reais e dois centavos - e-STJ fl. 14) -, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 937,00, conforme Decreto n. 8.948/2016), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância. Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE. 1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)
(AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Assim, os arestos deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que, além do apelante ser reincidente específico, praticou o delito enquanto ele e a vítima estavam trafegando em suas motocicletas, demonstrando sua audácia e ausência de temor.

[...]
(N.U 0016470-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

[...] A reiterada prática delitiva aliada à reincidência do apelante afasta por completo o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, relativo ao princípio da insignificância, impedindo assim o reconhecimento da atipicidade material do comportamento do apelante, ainda que o valor da res furtiva subtraída seja diminuto (R$ 14,00). [...]
(N.U 1002404-62.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

[...] Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese versanda tendo em vista que o acusado é contumaz em práticas criminosas. [...]
(N.U 0000010-59.2013.8.11.0017 , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
“o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário
” (
Sic
. HC no 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo José da Silva Marin
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024